Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704764-81.2021.8.07.0001 APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, NEILA ANDERS AIDAR APELADO: NEILA ANDERS AIDAR, COOPERATIVA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO CLINICO DE AGUAS CLARAS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, LILIAN VANESSA DE SOUZA, LOURDES CONCEICAO SANTANA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S.A. - SPE interpôs Apelação e requereu gratuidade de justiça. Alega que está sem faturamento, desde 2018. Assevera que está sendo demandado em diversas ações e, em nenhuma delas, foram localizados bens ou valores em seu nome, o que comprova sua hipossuficiência. Instada a comprovar cabalmente sua hipossuficiência, apresentou consultas processuais em seu nome e declaração de ausência de faturamento emitida por um contador particular (Id. 40307348). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe ainda o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, a concessão de gratuidade de gratuita à pessoa jurídica é medida excepcional, desafiando concreta e específica comprovação de impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, verifica-se que a Apelante não comprovou, de forma mínima, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, de módico valor. A simples declaração de um contador particular de ausência de faturamento, bem como a existência de processos judiciais em que figura como executado, não são suficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira de custear as despesas processuais. A comprovação da alegada hipossuficiência econômica, poderia ser feita por meio de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou quaisquer outros documentos idôneos que demonstrassem a impossibilidade de a empresa pagar a quantia módica cobrada a título de custas processuais, o que não ocorreu no caso. Ademais, a Apelante, ao apresentar sua contestação na origem (6.5.2021) sequer argumentou as dificuldades financeiras e, conforme documentos apresentados, não há razão para infirmar de que sua capacidade tenha sido alterada para pior. Por não ter a Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, o pedido deve ser indeferido. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Apelante para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação Id. 38806999, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora